Tribunal: TJMT
Processo: 1004491-21.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004491-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVANTE), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVANTE), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVANTE), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVANTE), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVANTE), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INCLUSÃO COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – DESCABIMENTO – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR QUANTO A NÃO ESSENCIALIDADE DO BEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Impugnação ao Crédito n.º 1006414-93.2020.8.11.0040, movida em face de BANCO RODOBENS S. A., julgou improcedente a impugnação ao crédito apresentada e condenou os impugnantes, ora agravantes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Id. n.º 42983120 - autos de origem)

Em suas razões, o agravante informa que apresentou impugnação ao crédito pleiteando a submissão do crédito existente junto ao Banco Rodobens aos efeitos da recuperação judicial.

Assevera que, no caso, faz-se necessária a realização de perícia para analisar a essencialidade dos bens alienados junto ao banco agravado, sendo que tal prova pode ser realizada no próprio incidente em atenção aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual

Aduz que, na hipótese, é necessária a concessão do efeito suspensivo, pois a manutenção da decisão combatida irá possibilitar ao banco agravado proceder com a realização de atos expropriatórios em face do patrimônio/ativos/maquinários dos recuperandos, neste momento delicado onde estão dando sua força maior na colheita da safra de soja 20/21, o que certamente irá refletir no futuro da recuperação judicial de forma negativa.

Desta maneira, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, determinando a realização da perícia técnica conforme pleiteado no item “5” da impugnação apresentada, com a finalidade de verificar a essencialidade dos maquinários agrícolas e, por consequência, submeter os créditos aos efeitos da demanda recuperacional.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 81166971.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.º 86738476.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id. n.º 87559991, salientando que a agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC, o que é dispensável por se tratar de processo eletrônico.

O douto Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, em parecer de Id. n.º 90752482, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte agravante ajuizou impugnação ao crédito com o objetivo de submeter o crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário CCB N.º 110676 firmadas entre as partes, aos efeitos da recuperação judicial, cujo valor vencido perfaz o montante de R$ 151.948,51 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavo).

Para fundamentar sua pretensão pontuou que para viabilizar o crédito, constou no instrumento, a título de garantia fiduciária, o móvel adquirido, qual seja um veículo Toyota SW4, que é bem essencial ao desenvolvimento das atividades.

Pediu, na oportunidade, que fosse declarada a essencialidade bem que garante o instrumento de crédito, retificando a lista da Administradora Judicial passando a submeter o crédito aos efeitos da recuperação judicial, cuja classificação deveria ser da classe de credores quirografário.

Conforme relatado, a Magistrada
a quo
julgou improcedente a impugnação mantendo a exclusão do crédito atribuído ao banco agravado e condenou a parte agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais na ordem de 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte agravante pede a reforma da decisão.

Pois bem.

DA ESSENCIALIDADE DOS BENS E SUA SUBMISSÃO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ARTIGO 49, § 3º DA LEI Nº 11.105/2005).

É cediço que sendo o agravado credor fiduciária, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ante o que prescreve o § 3º do art. 47 da Lei nº 11.101/2005 (LRF),
in verbis:

“Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Assim, sendo o banco agravado credor fiduciária, de maneira que seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 47 da Lei nº 11.101/2005 (LRF), é imperiosa a manutenção da exclusão do mesmo da relação de credores.

Além do mais, embora a parte agravante afirme que o dado em garantia é essencial ao desenvolvimento das duas atividades e que é necessária a produção de prova pericial para essa averiguação, o objeto da CCB N.º 110676, um veículo Toyota SW4, não se trata de maquinário agrícola.

Sobre o ponto manifestou a Administração Judicial, no Id. n.º 41353179 - autos de origem,
in verbis:

“[...] Nesse sentido,
não há dúvida que o veículo acima descrito não se trata de bem essencial as atividades dos recuperandos, posto que, embora utilizado para locomoção, não se trata de veículo utilitário, nem tampouco de implemento agrícola, ou qualquer outro bem disponibilizado diretamente as atividades agrícolas,
sendo a lei incisiva ao dispor que o crédito oriundo de garantia de alienação fiduciária, nos termos do §3º, art. 49 da LRF, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.”

Ao proferir a decisão combatida, a douta Juíza
a quo
salientou que os agravantes não demonstraram a essencialidade do bem dados em garantia ao agravado para a continuidade da atividade do Grupo Dal Molins, senão vejamos,
in verbis
:

“Embora no caso em voga os Recuperando afirmem que os bens relacionados na inicial são essenciais a manutenção da atividade desenvolvida pelo Grupo, consoante se extrai dos autos da recuperação judicial é possível constatar a existência de diversos outros maquinários e equipamentos aptos a contribuir para a continuidade da atividade do Grupo Dal Molin.

Some-se a isso que os Recuperandos não apresentaram qualquer relatório e uso dos bens com discriminação de horário e datas de trabalho, funcionários responsáveis, resultados ou avaliação técnica da quantidade de bens necessários a continuidade da atividade produtiva, deixando de fornecer elementos imprescindíveis à análise da alegada essencialidade.

Caso similar foi objeto de recente enfrentamento pelo TJMT, quando foi afastada a essencialidade dos bens diante da existência de outros maquinários com capacidade de dar continuidade a atividade produtiva [...].”
- Id. n.º 42983120 dos autos de origem.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO E CONDENOU A AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS A PERFORMAR - CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 49, § 3ª, DA LEI Nº. 11.101/2005 – GARANTIA SUFICIENTEMENTE DESCRITA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor. Lado outro, não há se falar na necessidade de descrição pormenorizada das garantias, vez que a Corte Superior entende pela não necessidade da especificação dos títulos de créditos, nas garantias fiduciárias (REsp 1.797.196-SP, TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, Julgado em 09/04/2019). Na jurisprudência pátria é assente o entendimento segundo o qual é cabível a condenação em honorários de sucumbência em impugnação ao crédito decorrente de recuperação judicial, ainda que se trate de incidente processual, mormente considerando que, in casu, houve pretensão resistida, conferindo ao feito originário o caráter litigioso, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.”
(N.U 1010005-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Portanto, não comprovada a essencialidade do bem e sendo vedada a inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021